Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708437-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GARY MOZART ALVES FILHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GARY MOZART ALVES FILHO, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 45523915). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023 15:21:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador